Tribunal: TJDFT
Processo: 0731066-21.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIRIGENTE SINDICAL. AFASTAMENTO PROVISÓRIO. DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO NÃO OBSERVADO. DIREITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não caracteriza cerceamento de defesa o indeferimento de pedido de realização de determinada prova quando o que se pretende demonstrar está evidenciado nos autos.
2. O afastamento provisório de dirigente sindical, em razão de supostas práticas indevidas, deve ser precedido do devido processo legal, de forma a oportunizar o exercício do contraditório e da ampla defesa.
3. Gera danos morais indenizáveiso afastamento de dirigente sindical sem o devido processo administrativo que lhe permitissese defender dos fatos danosos que lhe foram atribuídos.
4. Apelação conhecida, mas não provida. Preliminar rejeitada. Unânime.